Tribunal: TJMT
Processo: 1006483-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006483-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), LUCILANDIA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 949.936.881-72 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS DO BONFIM FERNANDES - CPF: 054.509.921-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SANTANA MAGALHAES - CPF: 618.859.923-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FABRICIO DE BRITO SANTOS - CPF: 034.407.363-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO -
1.

NEGATIVA DE AUTORIA
- NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT - TESE NÃO CONHECIDA –
2.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA
QUANTUM SATIS
A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VARIEDADE E QUANTIDADE IMPORTANTE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS –

1,5KG DE COCAÍNA, 10KG DE MACONHA E 4KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
– APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 25 TCCR/TJMT
–
PACIENTE SUSPEITA DE INTEGRAR O
“COMANDO VERMELHO”
–
3
.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. OFENSA. IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL –
4.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
5
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –
APLICABILIDADE DO ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT
–
ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1.
É

inviável debater a negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção própria do processo de conhecimento. Enunciado no. 42 TCCR/TJMT,
ad litteram: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

2.1.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT).

2.2.

In casu
, a apreensão de significativa quantidade de entorpecente e sua natureza variada (
aproximadamente,
1,5Kg de cocaína, 10Kg de maconha, 4Kg pasta-base de cocaína
), petrechos típicos da traficância, cadernos indicando a venda de drogas e dinheiro em espécie, somadas à informação de que a paciente estaria ligada ao “
Comando Vermelho”
, refletem a gravidade concreta da conduta e o estado de perigo gerado pela sua liberdade, justificando a prisão preventiva para acautelar a ordem pública.

3.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da
presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição no caso do pressuposto mencionado.

4.

Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente, embora 5apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucilândia Batista de Oliveira
segregada desde
11.3.2022,
por ter cometido, em tese, os crimes de
Tráfico de Droga e Associação para tal fim
(art. 33,
caput,
e art. 35 da Lei de Drogas).

Em síntese, relata-se que a paciente estaria sendo submetida a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, autoridade apontada como coatora,
converteu
a prisão em flagrante em
preventiva
, em face da investigação mediante inquérito policial (
Autos no. 100842-73.2022.8.11.0045)
, destinada à apuração da autoria dos crimes de
tráfico de droga e associação para o tráfico
.

Em linhas gerais, alega-se:
1.
N
egativa de autoria
, visto que a paciente não participou do suposto delito, bem como inexistem provas suficientes para incriminá-la;
2.
A decisão cautelar é
desprovida de fundamentação idônea
;
3.
ofensa ao princípio da
presunção de inocência
;
4.
Existência de
predicados favoráveis
à paciente, além de ser diarista,
mãe de dois filhos
e
cuidar de seus netos
; e por fim,
5.
Suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
.

Com amparo em tais argumentos, pleiteou a concessão da ordem, em liminar, para que
fosse revogada a prisão
com aplicação de
medidas cautelares diversas
da prisão, ou, subsidiariamente, que a prisão preventiva fosse
substituída por prisão domiciliar
.
No mérito
, visou à
confirmação
da ordem pleiteada
(ID
123922981
).

Foram anexados documentos
(ID 123922982 a 12392297).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 124105165).

As informações judiciais anexadas aos autos (ID 124608653).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, conforme respectiva síntese que segue em transcrição (ID 126774730):

"
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes, Associação ao tráfico e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 12, da Lei no 10.826/2003] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - 2. Pleito de revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - natureza e expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos [1.530kg de cocaína; 9.945kg de maconha; 4.030kg pasta-base de cocaína; e, ainda, outros 165g de maconha], vinculados ao Comando Vermelho - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - 4. Almejada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos, que mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão (Autos no. 100842-73.2022.8.11.0045), policiais militares se dirigiram para o estabelecimento comercial “
Star Dog Pet Shop
”, de propriedade da paciente
Lucilândia Batista de Oliveira
e de seu companheiro e
comparsa

Elvis do Bonfim Fernandes

em Lucas do Rio Verde-MT.

Através de campana policial, evidenciou-se em tese, ligação direta e indireta entre a paciente e seus
comparsas
(
José Fabricio de Brito Santos, Luciano Santana Magalhães e
Elvis do Bonfim Fernandes
) com o Tráfico de drogas e Associação para tal fim. Além disso,
Elvis
estaria distribuindo drogas para os lojistas faccionados ou credenciados à venda de drogas, para a facção criminosa denominada de “Comando Vermelho”, drogas pertencentes a
Marcelo de Oliveira Silva vulgo “Parafuso”-
foragido da Justiça e um dos líderes do Tráfico naquela região
.

Na ocasião, os policiais observaram intensa movimentação de usuários e traficantes no estabelecimento “
Star Dog Pet Shop
”, bem como avistaram
Elvis
entregando uma sacola contendo entorpecentes para
José Fabrício.
Ato contínuo, os milicianos cumpriram o mandado de busca e apreensão no referido estabelecimento, momento em que estavam presentes,
Elivs
e a paciente
Lucilândia
.

Na sequência, os policiais militares lograram êxito na apreensão de variedade e expressiva quantidade drogas e artefato bélico.
Após conduzirem a paciente e
Elvis
até a Delegacia de Polícia, ainda em continuidade às diligências, os milicianos se dirigiram até um dos locais em que realizaram as campanas policiais anteriormente e, avistaram
José Fabrício
entregando entorpecentes (maconha), para
Luciano
os quais

foram presos em flagrante.

Segundo o Laudo Preliminar foi apreendido com
José Fabrício

172g de maconha,
além da apreensão de

1,53Kg de cocaína
,
9,94Kg de maconha
e
4,03Kg pasta-base de cocaína,
petrechos típicos da traficância, 3 cadernos com anotações indicando a venda de entorpecentes e valor em espécie (R$ 2.543,00). Conforme os policiais, as drogas apreendidas renderiam vultosa quantidade de dinheiro ao
“
Comando Vermelho”
(ID
123922984/123922985
).

À vista disso, a paciente e seus
comparsas
foram presos em flagrante em 11.3.2022, pela prática, em tese, dos delitos de Tráfico de drogas e Associação para tal fim (art. 33
, caput
, e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006).

Passo à apreciação das teses arguidas.

1.

NEGATIVA DE AUTORIA

A defesa defende que a paciente não participou dos crimes que lhe estão sendo imputados e que inexistem provas capazes de incriminá-la.

A Defesa alega não existir indícios de autoria negativa de autoria, em razão da

ausência de elementos probatórios. No entanto, vejo que a alegação não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
consiste em ação de impugnação autônoma, que não comporta essa dilação probatória.

Oras, se de um lado ainda é cedo para se ter certeza da autoria delitiva, por outro lado, não há como ser afastada,
com plena convicção,
a eventual participação da paciente na conduta delituosa, não sendo, evidentemente, neste
writ
, que iremos discutir essa prova meritória.

E pelo contrário do que afirma o impetrante, há a presença de indícios suficientes de autoria, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID
123922985 – fls. 7/9
), diante de cumprimento de mandado de busca e apreensão que visava investigar delitos de tráfico de drogas e associação para tal fim, bem como, diante da considerável quantia de drogas e variedade localizadas no
pet shop
de propriedade da paciente em Lucas do Rio Verde/MT.

Sobre o tema, esclareço ao impetrante que a inocência, a não participação da paciente nos crimes, ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do
Habeas Corpus.

Aliás, é o teor do
Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) 4. A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a existência de fortes indícios de que o paciente foi um dos responsáveis pelo crime doloso contra a vida pelo qual foi denunciado. 5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1007992-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Diante dessas considerações,
não
conheço do recurso nessa parte.

2.

FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

O impetrante alega que
o decreto cautelar
carece de fundamentação idônea
para justificar a sua custódia cautelar.

Contudo, nota-se no decreto preventivo que, o Magistrado
converteu o flagrante em prisão preventiva destacou a considerável quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos com a paciente e seus
comparsas

(José Fabricio, Luciano e Elvis)
fundamentando a segregação cautelar, com base em fortes indícios de ativa participação da paciente nos delitos de Tráfico de Drogas e Associação para tal fim.

Vê-se que o Magistrado evidenciou a importante apreensão de 1,53Kg de cocaína, 10Kg de maconha e 4,03Kg pasta-base de cocaína, assim como petrechos típicos da traficância (embalagens plásticas, rolo de papel filme), máquina de cartão, cadernos com anotações indicando a venda de drogas e quantia considerável em dinheiro – R$ 2.543,00 (ID
123922994
).

Para além disso, apontou que a paciente e seu companheiro e
comparsa

Elvis
(os quais estavam sendo investigados há meses) possuíam uma loja “
pet shop”
que estava sendo utilizado pela organização criminosa “Comando Vermelho” para armazenar e distribuir drogas para as “lojinhas” ou “credenciados”, juntamente seus
comparsas (José Fabricio e Luciano)
, os quais estariam dedicando-se ao tráfico de drogas, bem como seriam integrantes de facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Diante desse quadro que se amolda, considerando a
variedade (maconha, cocaína e pasta base de cocaína), quantidade de drogas, petrechos típicos da traficância
e,
considerando que a paciente estaria envolvida com o “Comando Vermelho”
,
para venda de substâncias entorpecentes, o que reforça a conclusão acerca da sua
elevada periculosidade
e da extrema gravidade da conduta delituosa, revela-se justificada a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
.

Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem que se reconheça a propalada ilegalidade do título enfrentado.

Nesse ponto, é o teor do
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda ilustrando a matéria, vale conferir aresto de recentíssimo julgado do colendo STJ:

“... A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 8.2.2021). Destaquei.

Destarte, o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, estando presentes, portanto, os requisitos e pressupostos da necessidade do decreto cautelar (art. 312, do CPP).

Ora, tal cenário, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Prosseguindo, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, este, é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se garantir a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal; por isso contenta-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18/12/2020).

4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“(...)
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido (...)”. (STJ - AgRg no RHC: 153249 BA 2021/0283423-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Além do mais, referente ao pedido de prisão domiciliar (art. 318, inc. V do CPP), não há comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos e/ou netos, aliás, sequer especificou quais dos filhos seriam menores, não sendo,
c.v
, o fato de ser mãe, por si só, motivo suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

In casu
, a paciente não trouxe minimamente qualquer prova de que seus filhos vivem com ela ou que, diante da prisão, estejam desassistidos. Ademais, tal quadro, não implica na concessão da prisão domiciliar de forma automática. Nesse sentido:

“(...).
5. Interpretando o art. 318, V, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/2016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso da mulher com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, como as condições que envolveram a prisão da mãe (...)”. (STJ - HC: 431904 DF 2017/0336099-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2018).

Destarte, incabível, ao caso, medidas cautelares diversas da prisão.

5.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis da paciente (residência fixa, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“(...) 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Lucilândia Batista de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022